Tribunal: TJES
Processo: 0007540-48.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007540-48.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Afinal, o embargado fez constar expressamente que “
O excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 594.015 (SP) não superou o propalado posicionamento consistente na imunidade recíproca estendida à sociedade de economia mista (CODESP), que, por conseguinte, milita em favor da apelada (CODESA).”

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0007540-48.2011.8.08.0024

Embargante:

Município de Vitória

Embargada: VPorts Autoridade Portuária S/A (atual denominação de Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao apelo então interposto pela municipalidade, a fim de manter intacta a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para declarar a inexistência de obrigação jurídico tributária no tocante ao pagamento do IPTU relativo aos imóveis registrados em nome da autora e que seja de seu uso próprio.
”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido padece do vício da omissão, a pretexto de que não houve menção do resultado do julgamento do STF quanto ao RE 594.015/SP, pugnando, assim, pelo provimento do recurso,
“a fim de que possa se manifestar expressamente sobre o resultado do julgamento do RE 594.015/SP e a sua influência no resultado do julgamento”
, objetivando a aplicação dos efeitos infringentes nos presentes aclaratórios.

A embargada apresentou contrarrazões (fls. 480/483 - ID7246667).

Anoto por oportuno que, em um primeiro momento, quando submetido o referido recurso de embargos de declaração a este colegiado, foi acolhida questão de ordem que, de modo superveniente, resultou na declaração de incompetência desta Justiça Estadual, com a respectiva remessa para a Justiça Federal (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), diante da transformação da razão social da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA de Sociedade de Economia Mista para Empresa Pública Federal.

Ocorre que após considerável interregno do processo na Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a este Justiça Estadual, tendo em vista a superveniente desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA.

Assim, remanesce a apreciação do mérito propriamente dito do recurso de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (CODESA). IMUNIDADE RECÍPROCA ESTENDIDA. ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Há muito o Supremo reconheceu a possibilidade de extensão da imunidade recíproca sobre a renda, os bens e o patrimônio de sociedade de economia mista que desempenha serviço de interesse público em caráter exclusivo (ARE nº 861.545 AgR/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 07/04/2015, data de julgamento 07/04/2015, DJ 24/04/2015), circunstância que esvazia a argumentação de interpretação restrita acerca da imunidade tributária (art. 150, inciso VI, a, §2º, da CF), sem configurar violação à autonomia de competência da municipalidade quanto à prerrogativa legislativa e instituição de impostos (CF, arts. 29 e 156).

2 - A imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança as sociedades de economia mista que prestam serviços público de administração portuária, mediante outorga da União.

3 - O excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 594.015 (SP) não superou o propalado posicionamento consistente na imunidade recíproca estendida à sociedade de economia mista (CODESP), que, por conseguinte, milita em favor da apelada (CODESA).

4 - Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 024110075405, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas e conforme julgado do STF sobre a temática. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Portanto, não vinga a tese recursal de que não houve manifestação do resultado julgamento do STF quanto ao RE 594.015/SP, tendo em vista que o acórdão enfrentou a questão exatamente discorrendo a respeito da distinção da tese jurídica firmada com a hipótese vertente, conforme se depreende do seguinte trecho:

“[...]

Posta assim a questão, acentuo que o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 594.015 (SP) não superou o propalado posicionamento consistente na imunidade recíproca estendida à sociedade de economia mista (CODESP), que, por conseguinte, milita em favor da apelada (CODESA).

Isso porque, a teor da sugestão do Ministro Luís Roberto Barroso, a tese fixada em repercussão geral foi no sentido de que: “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” (grifei).

Acerca de tal aspecto, realço que a distinção entre a situação da sociedade de economia mista CODESP e as arrendatárias que foram objeto do referido julgamento do RE nº 594.015 (SP) não foi desconsiderada pelo excelso STF, conforme consta da manifestação do eminente Ministro Luís Roberto Barroso para a fixação da tese foi explicitado que o IPTU incidiria somente na hipótese de “empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos”, ressaltando o eminente magistrado que “a explicitação de que seja empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos é um ponto central, até porque o Supremo tem diversos precedentes, inclusive em repercussão geral, de empresa privada que tem imunidade reconhecida em razão da natureza da sua atividade, como a própria Codesp, que é parte aqui e que tem precedente. Portanto, o fato de ser privada não é suficiente”.

Nesse contexto, a tese jurídica firmada no âmbito do RE 594.015 (SP) que trata apenas das sociedades de economia mistas “arrendatárias”, não se aplica à situação fático-jurídica da CODESA.

A propósito, nesse sentido, anoto recentíssimo precedente do egrégio TJSP:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. 1) Taxa de lixo - Acórdão que afastou a cobrança da taxa de lixo em razão da ausência de serviço prestado - Área interna federal, cujos serviços de coleta de lixo são feitos pela própria CODESP - Interposição de recurso extraordinário - Decisão do STF pela constitucionalidade da exação - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do CPC - Matéria distinta da discutida nos autos - Acórdão mantido na forma em que foi prolatado. 2) IPTU - Instalações portuárias - Imóvel utilizado pela CODESP - Acórdão proferido por esta C. 15ª Câmara de Direito Público que afastou a incidência do IPTU, em razão do reconhecimento da imunidade tributária - Interposição de recurso extraordinário - Repercussão geral - Julgamento do RE nº 594.015/SP, no qual o STF fixou a tese de que a imunidade recíproca não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Matéria distinta da discutida nos autos - Hipótese dos autos que trata da própria CODESP, não de suas arrendatárias - Acórdão mantido na forma em que foi prolatado - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0137825-45.2007.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1. VARA FAZ PUBL; Data do Julgamento: 22/01/2019; Data de Registro: 22/01/2019)

[...]”

Aliás, o embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Por fim, para que não se alegue omissão, a teor do art. 493, do CPC, cumpre acentuar que o desfecho atribuído pelo acórdão recorrido deverá favorecer a embargada até a data da desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.